Tribunal: TJSP
Processo: 2223666-17.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
"RECLAMAÇÃO - INSTRUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL À CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE ACOLHEU RECLAMAÇÃO PRETÉRITA MANEJADA PELA PARTE ADVERSA CONTRA V. ARESTO DA 2a TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA - V. ARESTO RECLAMADO QUE APLICOU TESE FIXADA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO - UTILIZAÇÃO DA

Ementa:
"RECLAMAÇÃO - INSTRUMENTO QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL À CASSAÇÃO DE ACÓRDÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE ACOLHEU RECLAMAÇÃO PRETÉRITA MANEJADA PELA PARTE ADVERSA CONTRA V. ARESTO DA 2a TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DE SOROCABA - V. ARESTO RECLAMADO QUE APLICOU TESE FIXADA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO - UTILIZAÇÃO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS QUE NÃO SE SUBORDINAM HIERARQUICAMENTE AO ÓRGÃO ESPECIAL PARA EFEITO DE REVISÃO DE SEUS JULGADOS - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PARA O MANEJO DA RECLAMAÇÃO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO".

"Como instrumento de impugnação excepcional, as hipóteses de cabimento da reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com o artigo 988 do CPC combinado com o artigo 195 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo".

"A reclamação não restabelece jurisdição para mudança (ou mantença) da decisão impugnada. O uso dos remédios tendentes a reformar ou invalidar decisões são apenas aqueles taxativamente previstos na lei processual, circunstância que impede transmudar a natureza jurídica da reclamação em recurso, impondo-se respeitar o devido processo legal e a competência de cada órgão do Poder Judiciário".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000891800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reclamação no
2223666-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é reclamante HELENA
CRISTINA VILLELA PEREIRA, é reclamado TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO
SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM A PETIÇÃO INICIAL E JULGARAM
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U. FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO BÁRTOLI.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMANTE: HELENA CRISTINA VILLELA PEREIRA
RECLAMADA: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTAS:
"RECLAMAÇÃO - INSTRUMENTO QUE NÃO
SE MOSTRA HÁBIL À CASSAÇÃO DE
ACÓRDÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA DO SISTEMA DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS
QUE
ACOLHEU
RECLAMAÇÃO
PRETÉRITA
MANEJADA
PELA
PARTE
ADVERSA
CONTRA
V.
ARESTO DA 2a TURMA DO COLÉGIO
RECURSAL DE SOROCABA - V. ARESTO
RECLAMADO QUE APLICOU TESE FIXADA
PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM RECURSO REPETITIVO - UTILIZAÇÃO
DA
PRESENTE
RECLAMAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL
-
IMPOSSIBILIDADE
-
ÓRGÃOS
FRACIONÁRIOS
QUE
NÃO
SE
SUBORDINAM
HIERARQUICAMENTE
AO
ÓRGÃO
ESPECIAL
PARA
EFEITO
DE
REVISÃO
DE
SEUS
JULGADOS
-
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ATENDIDOS
-
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DE AGIR PARA O MANEJO DA
RECLAMAÇÃO
-

PETIÇÃO
INICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDEFERIDA - PROCESSO EXTINTO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO”.
“Como
instrumento
de
impugnação
excepcional, as hipóteses de cabimento da
reclamação são taxativas e devem ser
analisadas em consonância com o artigo
988 do CPC combinado com o artigo 195 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo”.
“A reclamação não restabelece jurisdição
para mudança (ou mantença) da decisão
impugnada. O uso dos remédios tendentes
a reformar ou invalidar decisões são apenas
aqueles taxativamente previstos na lei
processual, circunstância que impede transmudar a natureza jurídica da reclamação em recurso, impondo-se
respeitar o devido processo legal e a
competência de cada órgão do Poder
Judiciário”.
V O T O No 32.821
Trata-se de reclamação formulada por
Helena Cristina Villela Pereira contra a C. Turma de Uniformização
do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, em
razão do v. aresto proferido nos autos da Reclamação no
0100148-64.2019.8.26.0968,
que
inverteu
o
resultado
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento prolatado pelo Colégio Recursal de Sorocaba.
Sustenta,
em
apertada
síntese,
a
reclamante que o processo de origem ficou sobrestado até o
julgamento do Tema no 938 do E. Superior Tribunal de Justiça que
versava sobre a obrigação de pagar comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma
em regime de incorporação imobiliária. Delimitada a tese pela Corte
Superior, os autos retornaram à Turma Recursal, nos termos do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil, ocasião em que,
analisando os requisitos definidos em sede de recurso repetitivo, foi
mantida a condenação das rés à devolução dos valores cobrados a
título de corretagem. Contra essa decisão, porém, as requeridas
ingressaram com reclamação defendendo a ocorrência de violação
ao Tema no 938 e, a despeito da manifesta inadequação da via
eleita, a reclamada julgou procedente a demanda, procedendo de
forma manifestamente irregular e ilegal, pois realizou segundo
julgamento da causa, posterior ao juízo de retratação, sem qualquer
permissão legal. Argumenta, em acréscimo, que as circunstâncias
do caso concreto já haviam sido analisavas pelo Colégio Recursal,
adequando-se a solução do litígio ao entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça e, uma vez definido que o contrato não atendeu
ao requisito de validade definido pelo Tema no 938, não era lícito à
reclamada proceder à nova análise daquele julgado, reapreciando
as provas dos autos e os fatos controvertidos, funcionando
verdadeiramente como terceira instância. Busca, por isso, a
cassação do v. aresto reclamado, restabelecendo-se o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferido pelo Colégio Recursal de Sorocaba que condenou as
requeridas,
solidariamente,
à
restituição
da
comissão
de
corretagem e demais taxas, prevalecendo o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça definido no REsp. no 1.599.511/SP.
Pleiteia a outorga de efeito suspensivo.
Indeferida a liminar e dispensadas as
informações de praxe e a citação das beneficiárias da decisão
impugnada, os autos foram encaminhados à mesa para julgamento.
É o relatório.
Tenho para mim que a hipótese narrada
pela reclamante não admite o manejo de reclamação.
A reclamante se insurge contra v. aresto
prolatado
nos
Embargos
de
Declaração
no
0100148-64.2019.8.26.0968/50000,
da
lavra
da
Turma
de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, que
foram acolhidos nos seguintes termos, verbis:
“No mérito, vejo que assiste razão ao embargante.
Consta às fls. 454/457 o documento intitulado de 'Relatório de
Compra e Venda de Unidade', devidamente assinado pela
compradora, onde restou especificado o valor total pago de
comissão de corretagem. E tal documento é suficiente para
demonstrar a ciência da compradora quanto à referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comissão.
Nesse contexto, vejo que, de fato, ocorreu a alegada afronta ao
Recurso Especial repetitivo 1.599.511/SP.
Nesse sentido, é o parecer do Ministério Público de fls. 35 a 38,
cujas razões adoto e ficam fazendo parte integrante dessa
decisão.
Assim, a decisão proferida no Acórdão impugnado passa a ter a
seguinte redação:
'(...) Diante do exposto e existindo documento (fls. 454 a
457) demonstrando ciência do consumidor quanto ao
pagamento da comissão de corretagem, de fato, houve
contrariedade ao Recurso Especial repetitivo 1.599.511-SP
(Tema 938 do STJ), no julgamento do V. Acórdão
reclamado.
Desse modo, só resta, pois, acolher a reclamação
proposta.
Posto isso, julgo procedente a presente reclamação,
invertendo o julgamento da Turma Recursal para julgar
improcedente a pretensão inicial referente a devolução da
comissão de corretagem por parte da reclamante diante da
avença firmada entre as partes'.
O restante permanece tal como lançado.
Posto isso, conheço e acolho os embargos de declaração
interpostos para sanar a omissão apontada” (cf. fls. 1251/1255 -
grifei).
Consoante se infere, a reclamante
Helena sinalizou na inicial da presente reclamação que o v. aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferido pela Turma de Uniformização contrariou posição
sufragada no Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511/SP. Isso,
porém, não ocorreu.
Na verdade, como instrumento de
impugnação
excepcional,
as
hipóteses
de
cabimento
da
reclamação são taxativas, de tal sorte que a redação do artigo 38
da Resolução no 589/2012, acrescentado pela Resolução no
759/2016, ambas deste C. Órgão Especial1 deve ser analisada em
consonância com o artigo 988 do Código de Processo Civil
combinado com o artigo 195 do Regimento Interno desta Corte,
verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte
interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do
tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de
súmula vinculante e de decisão do Supremo
Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade;
1 “Art. 38 - Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de 07 de abril de 2016,
que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do
Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de
assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a
observância de precedentes, as reclamações contra decisões da Turma de Uniformização
serão direcionadas ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
por ele julgadas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - garantir a observância de acórdão
proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência”
(Código de Processo Civil).
“Art. 195. A reclamação contra autoridade
judiciária, para preservar a competência do
Tribunal, garantir a autoridade de suas
decisões ou a observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de
precedentes proferidos em julgamento de
casos repetitivos, ou em incidentes de
assunção de competência, será processada
na forma da legislação vigente” (Regimento
Interno do TJSP).
Cuidando-se,
pois,
de
instrumento
processual de caráter específico e de aplicação restrita, a
reclamação não pode ser utilizada como mecanismo para
discutir o teor do ato hostilizado, cumprindo registrar que a
reclamada aplicou ao caso concreto a tese firmada pela Corte
Superior.
Se poderia ou não proceder ao reexame
de fatos e provas para chegar àquela conclusão, essa questão não
é passível de ser dirimida por meio da presente reclamação.
O Pretório Excelso, aliás, já deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pontificado que “não é possível conferir à reclamação a natureza de
sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do
conteúdo do ato reclamado” (Rcl. no 16.242 AgR/PA, Relatora
Ministra Rosa Weber).
Inviável, assim, anular o v. acórdão
reclamado, ou enfrentar as razões que convenceram a Turma
Julgadora acolher, no caso concreto, reclamação pretérita
manejada pela parte adversa, pois isso implicaria revolvimento da
matéria fática por parte deste Colegiado, atuando como censor de
órgão fracionário, o que não se pode admitir, afigurando-se
totalmente descabido o ajuizamento desta segunda reclamação
com o escopo de se aferir o acerto, ou não, de julgado proferido
pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos
Juizados Especiais.
Ela, a reclamação, não restabelece
jurisdição para mudança (ou mantença) da decisão impugnada.
O uso dos remédios tendentes a
reformar ou invalidar decisões são apenas aqueles taxativamente
previstos na lei processual, circunstância que impede transmudar a
natureza jurídica da reclamação em recurso, impondo-se respeitar o
devido processo legal e a competência de cada instância do Poder
Judiciário.
Destaco, a propósito, precedentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lavra deste C. Órgão Especial, verbis:
“RECLAMAÇÃO. Inconformismo contra v.
Acórdão da Turma de Uniformização de
Jurisprudência do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado de São Paulo que, em
análise de Reclamação contra decisão da 6a
Turma Cível do Colégio Recursal de Santos,
afastou a tese de divergência entre o
julgado da Turma Recursal e precedente do
Superior Tribunal de Justiça. Inadequação
da via. Decisão que reclama recurso para as
instâncias superiores, não se prestando a
Reclamação a corrigir ou manter decisões
monocráticas ou colegiadas dos órgãos
fracionários. Precedentes. Reclamação não
conhecida”
(Reclamação
no
0049480-20.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Xavier de Aquino).
“RECLAMAÇÃO.
PRETENSÃO
DO
RECLAMANTE
NA
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO
PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA
DO
SISTEMA
DOS
JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE QUE
A RECLAMAÇÃO JULGADA PELA TURMA
DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
FOI APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE
E NÃO PODERIA TER SIDO APRECIADA.
VIA
INADEQUADA.
UTILIZAÇÃO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESENTE
RECLAMAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
Reclamação
não
conhecida”
(Reclamação
no
2249764-10.2018.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora Cristina Zucchi).
“RECLAMAÇÃO Contra acórdão da Eg.
Turma de Uniformização do Sistema dos
Juizados Especiais não conhecendo de
reclamação contra decisão da C. 2a Turma
Cível do Colégio Recursal de Bauru.
Reclamação ajuizada com o manifesto
propósito de reforma da solução dada à
ação de origem. Inviabilidade. Inadmissível
usurpação de competência dos Tribunais
Superiores. Órgãos fracionários não se
subordinam hierarquicamente ao Órgão
Especial. Precedentes. Não conheço da
reclamação.
(...)
Como se vê, a reclamação presta-se, em
síntese, a preservar a competência do
Tribunal ou a garantir a autoridade de suas
decisões.
Ocorre que, no presente caso, é manifesto o
manejo do referido instrumento processual
como mero sucedâneo recursal.
Com efeito, busca o reclamante modificar a
conclusão da C. Turma de Uniformização, a
fim de que sua pretensão indenizatória seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada procedente. Argumenta que a decisão está equivocada, pois restou
configurada a responsabilidade civil da
instituição de ensino pelo furto de seu
veículo.
Evidente, portanto, a natureza infringente da
reclamação, cabendo ressaltar, a propósito,
que o autor formulou pedido expresso (fl.
17) de restabelecimento do teor da r.
sentença de primeiro grau, manejando o
presente incidente como se recurso fosse.
Ausente,
em
resumo,
qualquer
das
hipóteses insculpidas no art. 988 do CPC.
Em suma, utilizada como claro substitutivo
de recurso, inadmissível a reclamação para
o presente caso, sob pena de usurpar a
competência dos Tribunais Superiores. Ora,
este C. Órgão Especial não pode rever
acórdão proferido por colegiado - órgão
fracionário - do mesmo Tribunal. A decisão
atacada deve ser reexaminada por meios
processuais próprios, em instância superior. Absolutamente descabido modificar a
conclusão da Turma de Uniformização,
obrigando-a a admitir o incidente instaurado
pelo ora reclamante.
Órgãos fracionários não se subordinam
judicial
e
hierarquicamente
ao
Órgão
Especial.
Não há hierarquia entre a Turma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais deste C. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e o Órgão Especial,
mas competência diferenciada num mesmo
Grau
de
Jurisdição”
(Reclamação
no
2275136-58.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Evaristo dos Santos - grifei).
Descabido, portanto, a este Colegiado o
reexame do conteúdo da decisão da lavra da Turma de
Uniformização de Jurisprudência, seja em face da ausência de
superioridade hierárquica, seja porque este incidente não constitui
sucedâneo recursal.
Destarte, considerando que não houve
desrespeito à autoridade da decisão do E. Superior Tribunal de
Justiça (artigo 988, inciso II, do CPC), falece à reclamante interesse
de agir para o manejo da presente reclamação.
Ante o exposto, indefiro a petição inicial
e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo
Civil. Honorários não são devidos porque não angularizada a
relação processual.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Reclamação no 2223666-17.2020.8.26.0000
Sorocaba
Reclamante: Helena Cristina Villela Pereira
Reclamado:
Turma
de
Uniformização
do
Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Interessado:
Vossoroca
Empreendimentos
Imobiliários Spe. Ltda.
42.675
1. Trata-se de reclamação ajuizada por Helena
Cristina Villela Pereira contra decisão proferida pela Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais deste Tribunal
de Justiça, em que se pleiteia a cassação do acórdão reclamado
“de modo a prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça, no REsp 1.599.511-SP” (fls. 08), alegadamente contrariado
pelo julgado objurgado.
2. Respeitado o entendimento exposto no
voto vencedor do Relator, Des. Sartorelli, peço licença para
divergir da tese adotada por S. Exa., pois entendo não
competir a este Órgão Especial o processamento e o
julgamento da presente reclamação, especialmente diante dos
fundamentos invocados pela reclamante para justificar seu
cabimento.
Com efeito, esclarece a reclamante ter ajuizado
a presente ação com fundamento no artigo 1°, da Resolução n°
03/2016, do STJ e artigos 14 e 38, da Resolução no 589/2012,
alterada pela Resolução no 759, de 09/11/2016, sob a alegação
de que a decisão impugnada teria desrespeitado precedente de
referida Corte Superior.
Requer, por isso, a procedência da reclamação,
reconhecendo-se o conflito entre o acórdão impugnado e o
entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.599.511-SP.
3. Diante desse quadro, não há dúvida que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente reclamação objetiva, em primeiro lugar, (i) o
reconhecimento de desconformidade entre a decisão reclamada e
decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de
que, na sequência, (ii) seja cassado o acórdão questionado.
Em outros termos, o que se busca nesta ação é
que este Órgão Especial proceda à análise de eventual
divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e, em seguida, ordene que a Turma
de Uniformização prolate nova decisão tendo em conta os julgados
da Corte Superior supostamente violados.
Mencionada tarefa, entretanto, não se insere
na competência deste Colegiado, tratando-se de atribuição do
Superior Tribunal de Justiça (se efetivamente configurada
hipótese de cabimento de reclamação), nos termos dos dispositivos
legais e constitucionais a seguir destacados.
4. Como cediço e enfatizado pela própria
reclamante, a competência para o processamento e julgamento de
ações como a presente se encontra atribuída aos Tribunais de
Justiça Estaduais, por força das Resoluções n° 03/2016, do
Superior Tribunal de Justiça, e a este Órgão Especial, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 38, de sua Resolução n° 759/2016.
O primeiro ato normativo infralegal “[D]ispõe
sobre a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.”, e encontra-se redigido nos seguintes
termos:
“O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso
XX, do Regimento Interno, considerando o Acórdão do Supremo
Tribunal Federal nos EDcl no RE 571.572/BA, o art. 2o da Lei n.
9.099 de 26 de setembro de 1995, o art. 927, incisos III e IV, e os
arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, o fluxo volumoso de
Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais e a decisão
da Corte Especial na Questão de Ordem proferida nos autos do
AgRg na Rcl no 18.506/SP, RESOLVE:
Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à
Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de
resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem
como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos
arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras
regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.
Art. 3o O disposto nesta resolução não se
aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no
Superior Tribunal de Justiça.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação”.
Em atenção a tais disposições, a Resolução n°
759/2016, deste Órgão Especial, estabelece, em seu artigo 38:
“Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de
07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a
competência para processar e julgar as reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das
Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes, as reclamações contra decisões da Turma de
Uniformização serão direcionadas ao Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e por ele
julgadas”.
De uma breve leitura dos textos transcritos,
constata-se que foi atribuída competência “às Câmaras Reunidas
ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça” e a este Órgão
Especial para o processo e julgamento das reclamações
destinadas a reparar eventuais divergências entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e pela Turma de
Uniformização
do
Sistema
dos
Juizados
Especiais,
respectivamente, e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e
de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas, bem como para
garantir a observância de precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, nos termos do artigo 22, inciso I,
da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar
sobre “I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário,
marítimo,
aeronáutico,
espacial
e
do
trabalho.”,
evidenciando-se, desde já, vício de inconstitucionalidade formal no
ato normativo proveniente da instância superior.
Além disso, de acordo com o artigo 105, inciso
I, alínea “f”, também da CF, compete ao próprio Superior Tribunal
de Justiça processar e julgar, originariamente, “a reclamação para
a preservação de sua competência e garantia da autoridade de
suas decisões.”.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 988, §1°, do
Código de Processo Civil, estabelecendo: “A reclamação pode ser
proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete
ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou
cuja autoridade se pretenda garantir.”.
Vale ressaltar, ademais, que, de acordo com o
artigo 69, inciso II, alínea “a”, da Constituição Estadual, compete
privativamente ao Tribunal de Justiça Paulista, “elaborar seu
regimento interno, com observância das normas de processo e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos.”. Mencionado dispositivo, por seu turno, guarda
correspondência com o artigo 96, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal, que apresenta similar teor.
Por fim, o artigo 74, inciso X, também da
Constituição Estadual, estabelece competir ao Tribunal de Justiça,
processar e julgar originariamente “a reclamação para garantia da
autoridade de suas decisões.”. Não há, como se vê, qualquer
menção à possibilidade de que seja incumbência da Corte Paulista
(i) o resguardo à competência ou à autoridade das decisões do
Superior Tribunal de Justiça, tampouco (ii) a garantia de
observância de tese fixada em acórdão proferido no julgamento de
recurso especial repetitivo oriundo de Tribunal Superior.
5. A partir das disposições constitucionais e
legais sobre a temática, nota-se que
além de a resolução
editada pelo STJ disciplinar matéria processual, invadindo,
portanto, a competência privativa da União para tal finalidade
, o julgamento das reclamações em que se busca assegurar a
autoridade de decisão ou a observância de precedente obrigatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Superior Tribunal de Justiça como pretende a reclamante
no caso em tela , competiria a esse mesmo Tribunal, e não a
qualquer outro.
Além disso, especialmente pela leitura da
Resolução STJ n° 03/2016, constata-se evidente violação à
autonomia deste Tribunal de Justiça para dispor sobre a
competência interna de seus órgãos jurisdicionais. Ao determinar
que “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada
dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar
as Reclamações” nas hipóteses elencadas no texto infralegal, não
há dúvida de que, além de delegar competência jurisdicional que
lhe é atribuída por força de comando legal e constitucional, o
Superior Tribunal de Justiça interferiu concretamente no
funcionamento deste Tribunal, criando regras próprias e dando
ensejo à criação de outras normas internas que versam sobre
competência jurisdicional, as quais, frise-se, foram editadas
unicamente para o atendimento do quanto disposto na resolução
editada por sua Corte Especial.
6. Conforme elucida a doutrina de Fernando
Gajardoni, Zulmar Duarte Jr, Luiz Dellore e André Roque: “[A]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamação pode ser utilizada perante todo e qualquer tribunal (art.
988, §1°), prescindindo-se de qualquer previsão regimental, na
medida em que o Código estruturou completamente esse meio de
impugnação. A reclamação será proposta perante o tribunal
cuja competência se pretende preservar ou cuja autoridade
decisória se busca tutelar, sendo apreciada no âmbito do
órgão jurisdicional afetado pela usurpação ou desrespeito (art.
988, §1°). As reclamações têm a virtualidade de saltarem as
instâncias (per saltum), pois sua apreciação compete ao órgão
usurpado ou desrespeitado, não sendo decisiva para fins de
competência a definição de quem promoveu a aludida usurpação
ou desrespeito.2”.
Na mesma direção, anota Fátima Nancy
Andrighi, Ministra do Superior Tribunal de Justiça: “A
reclamação é um instrumento constitucional dirigido ao próprio
tribunal interessado para preservar sua competência e, também,
para garantir a autoridade das suas decisões. É irrelevante se a
2 2 Execução e Recursos: comentário ao CPC 2015: volume 3/ Fernando da Fonseca Gajardoni [et al.].
2. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. Página 880.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade que desrespeita o julgado é judiciária ou administrativa.4”.
Ao analisar a Resolução editada pelo Superior
Tribunal de Justiça, o processualista Gustavo Azevedo ainda
acentua: “(...) mediante um ato administrativo infralegal, o STJ
alterou as regras de competência previstas no CPC e na
Constituição. O STJ delegou sua competência para processar e
julgar reclamações contra decisões de juizado especial, fundadas
em inobservância de precedente, sob o simples argumento do 'fluxo
volumoso de Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais'.
A competência, nos estritos termos da Resolução n° 3/2016, para
julgar reclamação intentada contra decisão do juizado especial
cível, fundada na hipótese de inobservância de precedente do STJ,
é do tribunal local, ao qual é vinculado o respectivo juizado. Pelo
texto da Resolução n° 3/2016, a reclamação para impor a
correta aplicação de precedente obrigatório do STJ não seria
de competência do próprio STJ; seria de competência dos
4 ANDRIGHI, Fátima Nancy. Comentário ao artigo 105, I, “f”. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES,
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil:
Saraiva/Almedina, 2013, p. 1.447.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tribunais locais. Com efeito, a preservação da autoridade dos
precedentes do STJ seria exercida pelos outros tribunais. O
que se vê, na verdade, é que a disposição da Resolução n°
3/2016 é ilícita e inconstitucional. É ilícita porque afronta
diretamente o art. 988, §1°, do CPC: 'A reclamação pode ser
proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete
ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou
cuja autoridade se pretenda garantir'. O STJ é o órgão
jurisdicional, cuja autoridade do precedente se pretende
garantir, logo, é de sua competência o julgamento da
reclamação. A Resolução n° 3/2016 é inconstitucional por
violar a competência constitucionalmente prevista para o STJ.
As competências originárias dos tribunais são de fundo
constitucional. A competência do STJ para julgar reclamação
está prevista no art. 105, I, f, da Constituição. Não pode uma
resolução
administrativa
modificar
a
competência
constitucional, sob pena de afronta ao princípio do juiz
natural6”.
7. Diante de tais considerações, conclui-se que
6 AZEVEDO, Gustavo. Reclamação constitucional no direito processual civil [coordenação Leonardo
Carneiro da Cunha]. 1a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Páginas 271/272.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as resoluções editadas pela instância superior e por este Órgão
Especial, em consequência, conflitam tanto com o teor das
Constituições Estadual e Federal como com as regras do Código de
Processo Civil de 2015, gerando, ainda, indesejável desvirtuamento
do instituto da reclamação, tal como concebido pela doutrina e
jurisprudência majoritárias. Padecem, então, de flagrantes vícios
de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Dessa forma, tendo em vista a evidente
inconstitucionalidade por afronta aos artigos 22, inciso I, 96, inciso I,
alínea “a”, e 105, inciso I, alínea “f”, todos da Constituição Federal,
e aos artigos 69, inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição
Paulista, entendo ser o caso de se reconhecer a competência do
Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do presente feito,
com consequente determinação de remessa dos autos a referido
tribunal, conforme preconiza o artigo 64, §3°, do Código de
Processo Civil.
8. Registre-se, por oportuno, que outros
Tribunais Estaduais já declararam a inconstitucionalidade da
Resolução
editada
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
003/2016
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
ATO
NORMATIVO QUE AMPLIA A COMPETÊNCIA DO TJPB.
INCONGRUÊNCIA MATERIAL DA RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO
AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA
AUTONOMIA
DESTE
ESTADO
MEMBRO.
INCIDENTE
ACOLHIDO. A Resolução no 003/2016 editada pelo Superior
Tribunal de Justiça é de natureza normativa e, ao atribuir
competência deste Tribunal para processar e julgar reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
viola o princípio da autonomia dos estados membros assegurado na
Constituição Federal e no art. 1o da Constituição desta Unidade
Federativa. Como o Superior Tribunal de Justiça não detém
competência legislativa para ampliar as atribuições jurisdicionais
deste Tribunal de Justiça, por ser tema da competência a ser
regulado pelo Estado da Paraíba no exercício da autonomia político-
administrativa assegurada na Constituição Federal e materializada
no art. 1o da Constituição do Estado da Paraíba, está configurada a
inconstitucionalidade da Resolução n° 003/2016 do Superior
Tribunal de Justiça.”. (TJPB, Processo no 00009482120188150000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Pleno, Relator Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j.
em 10.04.2019).
Igualmente:
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO No 3,
DE 2016, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO
POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
JULGAMENTO
DA
RECLAMAÇÃO
PELOS
TRIBUNAIS
ESTADUAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE ACOLHIDO. 1. De
acordo com o art. 96, I, da Constituição da República, compete aos
tribunais elaborar seus regimentos internos dispondo sobre a
competência
e
o
funcionamento
dos
respectivos
órgãos
jurisdicionais. 2. O art. 105, I, 'f', da Constituição da República,
estabelece ser da competência do Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar, originariamente a reclamação para a
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas
decisões. 3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento
dos Embargos de Declaração no RE no 571.572 - BA, declarou a
competência do egrégio Superior Tribunal de Justiça para dirimir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divergência existente entre decisões proferidas pelas Turmas
Recursais estaduais e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça até a criação da turma de uniformização dos juizados
especiais estaduais. 4. Portanto, a Resolução no 3, de 2016, do
Superior Tribunal de Justiça, que fixou a competência das Câmaras
Reunidas ou da Seção Especializada dos Tribunais de Justiça para
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
inconstitucional. 5. Incidente de arguição de inconstitucionalidade
conhecido e acolhido, para declarar a inconstitucionalidade da
Resolução no 3, de 2016, do Superior Tribunal de Justiça. (...).”.
(TJMG, Arguição de Inconstitucionalidade 1.0000.16.039708-9/001,
Relator: Des. Caetano Levi Lopes, Órgão Especial, j. em
10.05.2018).
9. Ante o exposto, por este voto, declara-se,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da Resolução STJ n°
03/2016 e do artigo 38, da Resolução n° 759/2016, deste Órgão
Especial, por infringência aos artigos 22, inciso I, 96, inciso I, alínea
“a”, e 105, inciso I, alínea “f”, todos da Constituição Federal, e aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigos 69, inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição
Paulista; por consequência, diante da incompetência deste
Colegiado para o julgamento da presente reclamação, determina-se
a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para
apreciação do feito, nos termos do artigo 64, §3°, do Código de
Processo Civil.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
130C722D
14
30
Declarações de
Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
131CCCE8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2223666-17.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.